Tribunal: TJBA
Processo: 8084628-25.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084628-25.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EUVALDO PINHEIRO CIRQUEIRA

Advogado(s)
:
ISABELA CARRA SCHIOCHET, LARISSA RIBEIRO DE ARAUJO FREITAS

APELADO: HOSPITAL PROHOPE LTDA e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, ANDRE SILVA ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO
CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. PARTE AUTORA PORTADORA DE HIPERPLASIA BENIGNA DA PRÓSTATA. SINTOMAS MICCIONAIS OBSTRUTIVOS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE “
ENUCLEAÇÃO ENDOSCÓPICA DA PRÓSTATA COM LASER
”. ALEGAÇÃO AUTORAL DE DESCREDENCIAMENTO PELO RÉU DE TODOS OS MÉDICOS APTOS A REALIZAREM O PROCEDIMENTO REQUERIDO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL.
ALEGAÇÃO DE
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA.
MESMO APÓS A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR E INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU A AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA CIRURGIA AINDA NÃO HAVIA SIDO EXPEDIDA. EVIDENTE DESCASO COM O CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO REITERADO E INJUSTIFICADO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER INSTITUÍDA. DETERMINAÇÃO DE IMEDIATO CUSTEIO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DO QUAL NECESSITA O AUTOR ACASO NÃO TENHA AINDA SIDO REALIZADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE INDEPENDE DE CULPA. INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 3º, DO CDC. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
NO VALOR DE R$20.000,00
.
AFLIÇÃO EXTREMA IMPOSTA À PARTE DEMANDANTE. RISCO DE PIORA DO QUADRO CLÍNICO. ASTREINTES DEVIDAS
NO VALOR DE R$ 50.000,00
.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EUVALDO PINHEIRO CIRQUEIRA
,
ID 88811167
, em face da sentença prolatada pelo Juízo
a quo
,
ID 88811157
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada em desfavor do
HOSPITAL PROHOPE LTDA e CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
.

2.
Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto, dele conheço.

3. De início, reconheço a preliminar de ilegitimidade passiva do Hospital PROHOPE LTDA., suscitada no
ID 88811221, fls. 4,
uma vez que se trata de mero prestador de serviços credenciado, sem qualquer ingerência sobre as autorizações, negativas ou decisões administrativas do plano de saúde, não lhe competindo, portanto, responder pelas obrigações decorrentes da relação contratual mantida entre o beneficiário e a operadora.

4. De logo, esclareço que a relação existente entre as partes é consumerista, estando, portanto, de um lado o consumidor (art. 2° do CDC), que acabou por sofrer as consequências da falha na prestação do serviço, e do outro, o fornecedor do serviço (art. 3° do CDC), conceituados no Código de Defesa do Consumidor da seguinte maneira:

5. Em

sua peça vestibular,
ID 88806911
, o Apelante narrou ser beneficiário do Plano de Saúde Demandado, tendo sido diagnosticado com
“Hiperplasia Prostática Benigna
”, com sintomas miccionais obstrutivos, sofrendo com tal patologia, pelo que aponta necessitar de cirurgia de “
enucleação endoscópica da próstata com laser
.”

6.
À vista disso
, aponta ter buscado o plano Réu por diversas vezes com o fito de obter autorização para realizar o procedimento cirúrgico citado, sendo frustradas as tentativas de obter autorização na rede credenciada do Demandado. Aduz a parte Autora, ora Apelante, que o plano Acionado teria descredenciado todos os médicos especialistas aptos a realizarem tal procedimento, apontando que necessitou ingressar em juízo para ver atendido o seu direito.

7. Motivo pelo qual, requereu a concessão da tutela de urgência para que fosse determinada a autorização e custeio integral do procedimento cirúrgico em voga, incluindo os honorários médicos do especialista urologista Dr. Victor Judiss Lumes, CRM nº 35499. O qual acompanha o seu caso, e honorários de toda a equipe médica, bem como todo o material cirúrgico a ser utilizado e os custos atinentes à anestesia e aos honorários do anestesista, requerendo, ainda, a autorização da internação pelo tempo que se fizer necessário para sua recuperação, além da realização de exames pré e pós-operatórios, tendo, por fim, pugnado pelo arbitramento de multa pecuniária diária a ser arbitrada.

8. A medida liminar foi parcialmente deferida pelo juízo a quo,

ID 88811124
,
para determinar que a parte ré autorizasse e custeasse a cirurgia por profissional credenciado e em estabelecimento conveniado. Na ausência de credenciamento de especialista apto, foi determinado que o réu arcasse integralmente com o procedimento, incluindo honorários médicos, equipe cirúrgica, materiais, anestesia, internação e exames pré e pós-operatórios, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00, sem prejuízo da configuração do crime de desobediência e demais medidas cabíveis.

9. Em sede de defesa,
ID 88811139
, o Plano de Saúde Acionado alegou ter expedido autorização para a realização do procedimento em voga, apontando que a pretensão da parte Autora seria realizar o procedimento de forma particular e às expensas do plano de saúde Demandado. O que seria indevido,
tendo o juízo
a quo
adotado a tese de defesa da parte Acionada e julgado improcedentes os pedidos autorais.

10. No caso em questão, o direito do Demandante mostra-se evidente, posto que lastreado por relatório médico contundente e claro,
ID 88811121
, sendo notório que a patologia da qual padece o Autor encontra cobertura no contrato de plano de saúde firmado com o Réu, sendo inconcebível que o Demandante tenha tido que amargar por tal espera para realizar o procedimento cirúrgico necessário ao restabelecimento de sua saúde.

11. Nesse quesito, ao contrário do quanto alegado pelo Acionado e exposto pela magistrada sentenciante, dos documentos coligidos aos autos pelo próprio Réu, mais precisamente dos documentos constantes do
ID. 88811155,
fls.8
,
resta evidente que o plano Acionado
não cumpriu
a medida liminar deferida pelo juízo de primeiro grau.

12. Assim, embora a parte ré tenha sido intimada pessoalmente em
03/07/2024,

ID 88811130
, com prazo de cinco dias para cumprimento da ordem judicial, a cirurgia do autor ainda não havia sido autorizada até
26/08/2024
, conforme e-mail da própria equipe do demandado
(ID 88811155),
no qual se informa que o procedimento não foi realizado em razão do descredenciamento da cooperativa do médico responsável, aventando-se a possibilidade de pagamento em Juízo ou de redirecionamento do paciente a profissional da rede credenciada.

13. Ainda, ressalte-se que, em novo e-mail, datado de
11/09/2024
, trazido aos autos pelo Acionado no mesmo
ID. 88811155
, resta claro o descumprimento reiterado da ordem (
fl. 5/8
): “
Solicito a gentileza de
agendar a avaliação inicial

conforme pedido em anexo. 1. Autorizar/custear o procedimento cirúrgico ENULEAÇÃO ENDOSCÓPICA DA PRÓSTATA COM LASER de acordo com o relatório médico
; “ (grifos acrescidos).

14. Consta que, em
20/09/2024
, ou seja, mais de 75 dias após a intimação pessoal da parte ré (ocorrida em
03/07/2024)
, acerca da medida liminar deferida em favor do autor, a demandada havia apenas agendado consulta com médico credenciado (
ID 88811155
), o que revela manifesta demora e descumprimento injustificado da ordem judicial.

15. Ressalte-se que o réu juntou, no
ID 88811154,
documentos referentes a procedimento cirúrgico diverso, solicitado anteriormente pelo autor, sem qualquer relação com a cirurgia ora pleiteada, o que não comprovou o cumprimento da liminar.

16.
In casu
, o Juízo de primeiro grau, ao apreciar o pedido liminar (
ID 88811124
), determinou à operadora de saúde que autorizasse o procedimento cirúrgico, prescrito ao autor, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00.

17. Não obstante a clareza da decisão judicial e a urgência da intervenção médica, a operadora manteve-se inerte por período superior a 75 (setenta e cinco) dias, sem demonstrar o efetivo cumprimento da determinação ou a autorização tempestiva para o procedimento.

18. Tal demora configura descumprimento da ordem judicial e evidencia falha grave na prestação do serviço, atingindo diretamente o direito fundamental do consumidor à saúde e à dignidade humana, protegido pelo art. 1º, III, e art. 6º da Constituição Federal.

19.Ademais, a omissão injustificada da operadora caracteriza ato ilícito nos termos do art. 186 do Código Civil, ensejando responsabilidade objetiva pelo dano moral sofrido, conforme preceitua o art. 14 do CDC.

20. Cumpre destacar que, em hipóteses análogas, o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que a demora excessiva no cumprimento de decisão judicial que determina cobertura de procedimento médico gera dano moral, dada a aflição, a insegurança e o agravamento emocional experimentado pelo paciente. Nesse sentido:

21. No caso em análise, o autor comprovou que, mesmo após o deferimento da tutela, a cirurgia jamais foi realizada, em virtude da morosidade e da ausência de diligência da operadora, frustrando a efetividade da decisão judicial e expondo o beneficiário a angústia e risco de agravamento de seu quadro clínico.

22. Portanto, mostra-se cabível a aplicação da multa cominatória prevista na liminar, bem como o reconhecimento do dano moral indenizável, por violação aos deveres de boa-fé objetiva, confiança e cooperação contratual (arts. 421-A e 422 do Código Civil), além de afronta à função social do contrato de plano de saúde, que se destina à tutela imediata do bem maior: a vida e a integridade física do consumidor.

23. Diante do exposto, acolhem-se os argumentos recursais do Apelante, reconhecendo-se que a inércia da operadora por período superior a 75 (setenta e cinco) dias no cumprimento da tutela de urgência anteriormente deferida caracteriza descumprimento de ordem judicial e configura falha grave na prestação do serviço, em afronta aos princípios da boa-fé e da confiança que regem as relações de consumo.

24. Passo então a fixar o
quantum
indenizatório. No caso em voga, entendo que a quantia de
R$ 20.000,00 (20 mil reais)
seja suficiente para sancionar o ato abusivo da empresa Demandada e compensar o dano moral sofrido pela parte Acionante, sem proporcionar o enriquecimento sem causa.

25. Tal valor deve ser corrigido monetariamente da data dessa decisão (Súmula 362 STJ), e com incidência de juros de mora, com base na taxa legal, a contar da citação, conforme previsto nos arts. 405 e 406, ambos do Código Civil, considerando a relação contratual estabelecida entre as partes.

26. Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
acolher
a preliminar de
ilegitimidade passiva
do Segundo Réu, Hospital PROHOPE LTDA, e
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
para
condenar
a parte Ré, UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL,

a custear integralmente, no prazo de 05 (cinco) dias, o procedimento cirúrgico do qual necessita o Autor, prescrito no relatório médico de
ID. 88811121
. Ainda,
condenar
a parte Acionada, UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, ao pagamento ao Acionante de indenização por danos morais, no valor de
R$ 20.000,00 vinte mil reais),
com incidência de juros de mora a contar da data da citação, com base na taxa legal, prevista no art. 406 do Código Civil, e com incidência de correção monetária pelo IPCA/IBGE a partir da presente data, com lastro na Súmula 362 do STJ. Por fim, condeno a parte Acionada, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL,
bem como ao pagamento da quantia de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais)
, a título de astreinte, dada a comprovação de descumprimento da medida liminar anteriormente deferida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 8084628-25.2024.8.05.0001, em que figura como Apelante
EUVALDO PINHEIRO CIRQUEIRA
e Apelados,
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e
HOSPITAL PROHOPE LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso de apelação no sentido de
ACOLHER
a preliminar de ilegitimidade passiva do segundo Réu,
HOSPITAL PROHOPE LTDA
, e
CONHECER E DAR PROVIMENTO
aos pedidos autorais para
CONDENAR
a parte Ré,
UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL
, a custear integralmente, no prazo de cinco dias, o procedimento cirúrgico indicado no relatório médico de
ID. 88811121
, incluindo honorários médicos, materiais, anestesia, exames e internação em rede credenciada, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, com juros de mora desde a citação (art. 406 do CC) e correção monetária pelo IPCA/IBGE a partir desta data (Súmula 362/STJ), aplicando-se, ainda, multa de R$ 50.000,00 em razão do descumprimento da liminar anteriormente deferida,
nos termos do voto da Relatora, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau, Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões, 2025.

Presidente

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador (a) de Justiça